Tribunal: TJBA
Processo: 8141906-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141906-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERTRUDES MAGNA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS DE CARVALHO COSTA, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, HEBER DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO CRÉDITO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA À PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. Fato relevante
. A Apelante sustenta não ter contratado o empréstimo consignado nº 445.353.560, alegando que o valor creditado em sua conta foi imediatamente estornado pelo banco, razão pela qual os descontos mensais em sua conta-corrente, por onde recebe seu benefício previdenciário, seriam indevidos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial grafotécnica; e (ii) saber se o contrato de empréstimo consignado é válido e se os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelante são legítimos, considerando que o valor creditado foi imediatamente debitado da conta bancária.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, intimada a especificar provas, manifesta expressamente que não possui outros meios probatórios a produzir, configurando anuência com o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.
O contrato celebrado trata-se de operação de portabilidade e renegociação de dívidas anteriores, modalidade em que o novo crédito é integralmente destinado à liquidação de saldos devedores pré-existentes, conforme pactuado no Aditamento à Cédula de Crédito Bancário.

6. A movimentação bancária demonstra que o crédito de R$ 6.153,97 foi utilizado para baixa de antecipação de financiamento/empréstimo (liquidação de contratos anteriores), procedimento típico de operações de portabilidade, e não estorno por erro sistêmico.

7. A circunstância de o crédito não ter permanecido à livre disposição da correntista não invalida o contrato, pois a destinação específica do numerário para quitação de débitos anteriores estava expressamente pactuada e foi efetivamente cumprida.

8. A Apelante não demonstrou vício de consentimento, cláusulas abusivas ou encargos manifestamente excessivos que pudessem justificar a anulação do negócio jurídico ou a declaração de inexigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141906-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERTRUDES MAGNA FERREIRA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08